Tribunal: TJBA
Processo: 8025109-59.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025109-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEMINARIO CENTRAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
OTONEY REIS DE ALCANTARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO RECONHECIDA PELO PRÓPRIO JUÍZO A QUO. IPTU. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PAF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE EM RELAÇÃO AO IPTU. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA TRSD. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O juízo pontuo
u
expressamente que no presente caso o retardamento do andamento do processo não decorreu de inércia do exequente ou da não localização do devedor ou bens seus, mas sim do mau funcionamento do próprio Judiciário, que demorou para expedir atos de comunicação direcionados ao executado,
incidindo o teor o enunciado nº 106, da Súmula do STJ.

O IPTU/TRSD é tributo sujeito a lançamento de ofício, não dependendo do contribuinte para a constituição do crédito tributário,
não cabendo ao Fisco o manejo do processo administrativo fiscal nesta hipótese, de forma que não há que se falar em nulidade da CDA por ausência de processo administrativo fiscal prévio, ou mesmo pela ausência do número do referido PAF na CDA, por não se tratar de elemento essencial à constituição do tributo.

Como forma de garantir a liberdade do exercício dos cultos e, consequentemente, viabilizar a propagação das crenças, afastando a entidade religiosa de qualquer ingerência submetida ao Estado, a legislação constitucional veda que os entes federados instituam impostos sobre templos de qualquer culto.

A doutrina pátria tem dado entendimento amplo ao supracitado dispositivo constitucional, de forma que considera-se “
templo
” toda a entid
ade religiosa
, incluindo todas as atividades que lhe são inerentes.

A consulta ao ato constitutivo do agravante (ID 136565383) revela que conquanto se trate de instituição de ensino (tanto que o seu ato constitutivo o qualifica como “casa de formação”) trata-se de pessoa jurídica constituída por autoridades da Igreja Católica com o propósito específico de promover a formação de candidatos ao sacerdócio.

A função do prédio, portanto, parece estar vinculada ao propósito específico da entidade religiosa, que é professar a fé, atividade para a qual se afigura indispensável a formação dos futuros lideres sobre os quais recairá a missão de difundir a crença.

A imunidade de que trata o art. 150, VI, “b”, entretanto, não alcança os tributos do tipo taxa, isso porque a redação conferida ao dispositivo restringiu o benefício a impostos.

A
simples transcrição de um trecho de um suposto opinativo lançado
em
suposto processo administrativo que sequer consta nos autos inviabiliza a conclusão de que a Administração Municipal tenha reconhecido, em algum momento, a não incidência da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares em benefício do recorrente, até porque a partir da leitura do art. 163 da Lei Municipal nº 7.186/2006 não parece possível enquadrar a agravante a qualquer das hipóteses de não incidência legalmente estabelecidas.

Recurso conhecido e provido em parte apenas para reconhecer a impropriedade da cobrança do IPTU diante da incidência da imunidade tributária na hipótese.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de
Agravo de Instrumento
nº
8025109-59.2023.8.05.0000

em que figura como
agravante

SEMINÁRIO CENTRAL DA BAHIA

e
agravado
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento
em parte
ao
agravo
,
reformando parcialmente
a
decisão
,
pelas razões adiante alinhadas.